Tribunal: TJPA
Processo: 0045264-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045264-58.2014.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO LIMA DIAS

APELADO: ROMULO JOSE PANTOJA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENÚNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegação de denúncia indevida de prática de apropriação indébita, que resultou na instauração de investigação criminal posteriormente arquivada.

2.

O recorrente sustenta ter sofrido abalo moral e prejuízos materiais decorrentes da imputação, requerendo a reforma da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a comunicação de fato à autoridade policial, seguida de investigação posteriormente arquivada, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. A provocação da atuação das autoridades competentes, diante de dúvida plausível acerca de valores, constitui exercício regular de direito, não caracterizando ilicitude na ausência de má-fé ou dolo.
5. A instauração de procedimento investigativo com participação do Ministério Público afasta a alegação de denúncia temerária ou manifestamente infundada.
6. O arquivamento posterior da investigação não implica, por si só, ilicitude da conduta de quem noticiou o fato.
7. Inexistente demonstração de abalo moral indenizável ou de prejuízo material efetivamente comprovado.
8. Honorários sucumbenciais mantidos, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O exercício do direito de provocar a atuação das autoridades policiais, quando ausente má-fé ou abuso, não configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil. 2. O arquivamento de investigação criminal não implica, por si só, dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98, §3º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

Acordam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (dispensado em razão dos benefícios da justiça gratuita) a tempestividade (ID 16420490) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROBERTO LIMA DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de RÔMULO JOSÉ PANTOJA LOBATO, julgou
improcedente o pedido inicial
.

A
decisão recorrida
, consignou que não restaram demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita do réu, o dano e o nexo causal. Assentou que o requerido apenas exerceu seu direito de provocar a atuação das autoridades policiais diante de dúvida acerca de valores que entendia devidos, tendo o Ministério Público igualmente entendido pela apuração dos fatos, culminando, posteriormente, no arquivamento da investigação. Destacou, ainda, a ausência de comprovação de dano material, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Ao final, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa .

Em suas
razões de apelação
o recorrente sustenta
que
foi indevidamente acusado pelo apelado da prática de apropriação indébita, tendo sido constrangido a comparecer à delegacia e responder a procedimento criminal, posteriormente arquivado;
que
tal conduta atingiu sua honra e imagem, configurando dano moral indenizável, além de prejuízos materiais decorrentes de gastos com defesa;
que
a sentença incorreu em erro ao considerar inexistente o dano, tratando a situação como mero aborrecimento;
que
o apelado agiu de forma deliberada e sem fundamento sólido ao promover a denúncia. Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório no valor de R$ 6.000,00, bem como o afastamento ou suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça .

Sem contrarrazões nos autos (ID 16420496)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do apelado, consistente na alegada denúncia indevida que teria ocasionado danos morais e materiais ao apelante, bem como à análise da correção da condenação em honorários sucumbenciais.

Nos termos do
art. 186
do Código Civil,
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O
art. 927,
do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

A configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de três elementos:
conduta ilícita
,
dano
e
nexo de causalidade
.

No caso em exame, o cerne da insurgência recursal repousa na alegação de que o apelado teria promovido denúncia infundada, ensejando constrangimentos e danos à honra do apelante.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença, a conduta do requerido consistiu em provocar a atuação das autoridades competentes diante de dúvida acerca de valores que entendia lhe serem devidos. Tal comportamento encontra respaldo no exercício regular de direito, constitucionalmente assegurado, de acesso aos órgãos estatais para solução de conflitos.

A propósito, extrai-se dos autos que houve registro de ocorrência e instauração de procedimento investigativo; que o Ministério Público entendeu pertinente a apuração, chegando a ofertar denúncia; e que ao final, sobreveio o arquivamento da ação penal .

Tal sequência evidencia que a notícia do fato não se revelou manifestamente temerária ou dolosamente falsa a ponto de caracterizar abuso de direito.

O simples acionamento da autoridade policial, por si só, não configura ato ilícito, salvo quando demonstrada má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, o que não se comprovou nos autos.

O apelante sustenta que o mero fato de ter sido submetido a investigação criminal já ensejaria dano moral
in re ipsa.
Todavia, tal entendimento não pode ser acolhido de forma automática, deve haver a demonstração de que a imputação foi indevida e realizada com abuso, o que não restou evidenciado.

O arquivamento posterior do feito penal, por si só, não implica reconhecimento de ilicitude da conduta de quem noticiou o fato, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem dolo ou culpa grave.

Ademais, o próprio contexto fático revela a existência de controvérsia quanto a valores decorrentes de relação profissional, o que justifica a busca de esclarecimentos junto às autoridades competentes.

Assim, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação.

No tocante ao dano material, o apelante alega gastos com contratação de advogado. Todavia não houve comprovação de prejuízo indenizável, sendo certo que a contratação de advogado para defesa de interesses não configura, por si só, dano material ressarcível na ausência de ilícito.

Quanto ao pedido de afastamento ou suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, verifica-se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Nos termos do
art. 98, §3º
, do CPC,
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
(...).

Assim, não há ilegalidade na fixação dos honorários, devendo apenas ser observada a suspensão de sua exigibilidade, caso ainda não tenha sido expressamente consignada.

Na presente hipótese, não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente a conduta ilícita do apelado, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026